Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA TÉCNICA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VIA EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. ENDEREÇO E TELEFONE DE SÓCIO INFORMADOS PELO EXEQUENTE.
1. A interposição das primeiras contrarrazões opera a preclusão consumativa que impede a interposição de novas contrarrazões.
2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que ela se encontra em local incerto ou ignorado.
3. Não cabe a alegação de nulidade de citação na impugnação do cumprimento de sentença quando não ocorreu a revelia no processo de conhecimento, nos termos do inciso I do §1o do artigo 525 do CPC.
4. Efetivada a citação por edital, não se revela ausência, deficiência ou comprovado prejuízo na defesa técnica exercida pela Curadoria Especial, porquanto, no exercício de sua função e nos limites de sua incumbência, apresentou contestação na defesa dos interesses da ré citada por edital.
5. A intimação para o pagamento voluntário em cumprimento de sentença promovido contra executado representado pela Curadoria Especial deve ser realizada por meio de carta ou outro meio adequado quando são fornecidos o endereço e o telefone de sócio da empresa executada, tendo em vista a cooperação processual e a razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.